Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZENAIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 481.970.761-20 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA LIMA YAMADA - CPF: 037.587.211-64 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALMIR KAZUMI YAMADA - CPF: 200.706.401-49 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA LIMA YAMADA - CPF: 037.587.211-64 (APELADO), CLAUDIO KYOSCHI MOURA YAMADA - CPF: 126.284.449-50 (APELADO), ANA PAULA BARBOSA DE MOURA - CPF: 049.865.099-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), CLAUDIO KYOSCHI MOURA YAMADA - CPF: 126.284.449-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO FERREIRA LIMA YAMADA - CPF: 037.587.211-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALMIR KAZUMI YAMADA - CPF: 200.706.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

INVENTÁRIO E PARTILHA - RECURSO DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que homologou a partilha de bens em ação de inventário, após a exclusão da apelante do polo ativo. No recurso, a apelante pleiteia a reserva de quinhão hereditário até o julgamento definitivo da ação autônoma de reconhecimento de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se apreciar, em sede recursal, pedido não formulado na origem, cuja análise implicaria em supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência.

4 - A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, exigindo-se que os fundamentos do recurso estejam limitados à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de origem.

5 - O pedido de reserva de bens não foi formulado na fase de conhecimento, impossibilitando sua análise pelo Tribunal em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1 - A inovação recursal não é admitida, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZENAIDE PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida na Ação de Inventário no 1000903-94.2021.8.11.0003 da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por C
LAUDIO KYOSCHI MOURA YAMADA
e
DANILO FERREIRA LIMA YAMADA
que julgou o inventário dos bens deixados por VALMIR KAZUMI YAMADA e indeferiu o pedido incidental de reconhecimento de união estável formulado pela apelante.

Em suma, (id. 270893460), a apelante aduz que não recorre contra o indeferimento do pedido de reconhecimento da união estável, mas requer a reserva de seu quinhão (50% dos bens e dos rendimentos percebidos) até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável que tramita na Comarca de Rondonópolis/MT.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270893463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reserva de quinhão hereditário em favor da apelante até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento de união estável.

Analisando os autos (id. 270893447), verifico que após o desprovimento do pedido incidental de reconhecimento de união estável, a apelante requereu, ainda na fase de conhecimento a suspensão da ação de inventario, até que a ação autônoma recém proposta fosse julgada.

O pedido foi negado, o Juiz a quo excluiu a apelante do polo ativo, e julgou por sentença o inventario, homologando a partilha dos bens na forma delineada pelo inventariante.

Dessa forma, verifico que o pedido de reserva de bens não foi formulado na origem, impossibilitando sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (id. 270893458).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000108-46.1997.8.11.0036, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 17/12/2019).

Assim, as motivações e o pedido constantes no presente apelo, tratam-se de inovação recursal, que não é permitida no ordenamento jurídico pátrio, o que impede o conhecimento da matéria por este Tribunal sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ZENAIDE PEREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025